Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730911-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRELLE PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Emende-se a petição, nos termos do art. 1.016, IV do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator